Tribunal: TJMT
Processo: 1013594-86.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013594-86.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade, Controle Social e Conselhos de Saúde, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (RECLAMANTE), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VARZEA GRANDE (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO (RECLAMADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECLAMANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ÓRGÃO ESPECIAL

RECLAMAÇÃO (12375) Nº 1013594-86.2020.8.11.0000

RECLAMAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – DESCUMPRIMENTO DA CAUTELAR CONCEDIDA NESTE TRIBUNAL NA ADI 1007811-16.2020.8.11.0000 – INEXISTÊNCIA –
AÇÃO IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não havendo comprovação de descumprimento de decisão proferida por este Tribunal, não há falar em reclamação no sentido de cassar o pronunciamento judicial de primeira instância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

RECLAMAÇÃO (12375) Nº 1013594-86.2020.8.11.0000

RECLAMANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RECLAMADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, formulada pelo Município de Cuiabá, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública n. 1015037-66.2020.8.11.0002, que estabeleceu, em sede de antecipação de tutela, obrigações ao reclamante.

Aduz que a presente reclamação tem por objetivo garantir os efeitos da decisão cautelar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1007811-16.2020.8.11.0000.

Sustenta que o Ministério Público Estadual propôs, na origem, Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e dos municípios de Cuiabá e de Várzea Grande, alegando que as medidas adotadas pelas comunas se mostraram ineficientes, ante o aumento do número de casos confirmados e de óbitos.

Enfatiza que, de acordo com o Ministério Público, as medidas contidas no Decreto Estadual n. 522, de 12/6/2020, deveriam ser adotadas de forma coercitiva pelos Municípios, e não de maneira orientativa, determinando a adoção de maneira uniforme das medidas de distanciamento e de isolamento social.

Assevera que o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando:
1)
a aplicação de todas as medidas descritas no art. 5º, inciso IV, do Decreto Estadual n. 522/2020;
2)
o aumento da frota de transporte público coletivo;
3)
a não restrição dos horários de atividades essenciais; e,
4)
a aplicação dos decretos dos municípios de Cuiabá e de Várzea Grande, naquilo que não conflitar com o Decreto n. 522/2020.

Entende o reclamante que a aludida decisão afronta a medida cautelar deferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1007811-16.2020.8.11.0000, que assegurou a autonomia municipal para dispor acerca das medidas de biossegurança em seu território, sem qualquer vinculação a determinações ou critérios emanados do Estado de Mato Grosso.

Destacou que, em recente decisão colegiada, proferida em 15/4/2020, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6341, acolheu a tese de que o art. 3º da Lei n. 13.979/2020 deve ser interpretado de acordo com a Constituição Federal, de modo a reafirmar a observância da autonomia dos entes locais.

Consigna que estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar [
fumus boni iuris
e
periculum in mora
].

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada até final julgamento da presente reclamação.

A presente reclamação foi distribuída, por prevenção, à Desembargadora Maria Erotides Kneip, Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013452-82.2020.8.11.0000.

A então Relatora, em 13/7/2020, proferiu decisão nos autos, postergando a análise da liminar até à apresentação de informações pelo Presidente desta Corte, acerca do Pedido de Suspensão de Liminar n. 1013457-51.2020.8.11.0000, formulado pelo Município de Cuiabá, haja vista a similitude dos pleitos.

O Presidente deste Tribunal, em 29/7/2020, prestou suas informações, aduzindo, preliminarmente, que o julgamento da presente reclamação competiria ao Órgão Especial deste Sodalício, porquanto busca garantir a decisão proferida nos autos da ADI n. 1007811-16.2020.8.11.0000.

Noticiou, ainda, que o pedido de Suspensão de Liminar foi julgado prejudicado, tendo em vista o cumprimento da medida pelo Município de Cuiabá.

Com base nessa manifestação, a Desembargadora Maria Erotides Kneip, em 4/8/2020, determinou a redistribuição do presente feito ao Órgão Especial.

Em 5/8/2020, o processo foi encaminhado ao Desembargador Paulo da Cunha, que, por sua vez, em 18/8/2020, determinou a redistribuição do feito à minha relatoria.

Recebidos os autos, a primeira providência por mim adotada foi a intimação do reclamante, Município de Cuiabá, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, haja vista a liminar obtida perante o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação n. 41.935 MC/MT, que suspendeu a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

O Município de Cuiabá manifestou-se pelo prosseguimento do feito, sob o argumento de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal possui natureza meramente provisória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Edmilson da Costa Pereira, opinou pela improcedência da reclamação, ou, pelo reconhecimento da perda do objeto.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em 22/6/2020, nos autos da Ação Civil Pública n. 1015037-66.2020.8.11.0002, proposta pelo Ministério Público Estadual, proferiu a seguinte decisão:

“Passo a analisar o perigo de dano enquanto condição à concessão da tutela provisória requerida.

Segundo o Boletim Informativo n. 106, Situação Epidemiológico SRAG e COVID-19, de 22/06/2020, apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde – MT, tem-se 10.270 casos confirmados de COVID-19, 425 casos confirmados e hospitalizados COVID-19 e 394 óbitos (confirmados COVID-19).

No âmbito municipal, em Várzea Grande tem-se 701 casos confirmados de COVID-19 426 casos ativos (internados 68 e isolamento domiciliar 358) e 75 óbitos (atualizado em 21/06/2020), já em Cuiabá
‘Neste domingo (21), Cuiabá tem 2601 casos confirmados de residentes no município e 609 de não residentes, mas que estão sendo atendidos na capital. Destes, 525 já estão recuperados da doença e houve 103 óbitos de residentes e 63 de não residentes. Na rede hospitalar há 203 pacientes confirmados com Covid-19 internados, sendo 125 na UTI e 78 em enfermaria. Também estão internados 230 pacientes com suspeita da doença, sendo 95 na UTI e 135 em enfermaria. Do total de pessoas internadas em UTI, 152 são de residentes em Cuiabá e 68 de residentes de outros municípios. Do total de internados em enfermaria/isolamento, 151 pessoas são de Cuiabá e 62 de outros municípios. Hoje Cuiabá registrou mais 08 óbitos de residentes, chegando a um total de 103 mortes. O prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário municipal de Saúde, Luiz Antônio Pôssas de Carvalho lamentam profundamente todos estes óbitos’.
(http://www.varzeagrande.mt.gov.br/ e http://www.cuiaba.mt.gov.br/secretarias/saude/cuiaba-registra-mais-obitos-neste-domingo-21- confira-o-painel-de-hoje/22178).

Os dados acima são alarmantes, indicam o crescimento contundente e vertiginoso da disseminação da doença, e exigem do poder público - em esforço convergente - a eleição de procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, particularmente em espaços públicos e assemelhados, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos e preservar a saúde pública.

Portanto, o perigo de dano está presente nos autos, na medida em que a evolução dos casos da doença demanda intervenção urgente, de modo a preservar vidas da população mato-grossense, mormente de pessoas vulneráveis à COVID-19.

Em resumo, restringir as atividades não essenciais é medida indisponível e amparada na Carta Magna, pois ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’ (art. 196).

Esses dois preceitos constitucionais indicam que o modelo político, social e econômico adotado pela sociedade brasileira não admite como válida, do ponto de vista jurídico, qualquer prática tendente a ofender o direito universal à saúde. E, uma vez verificada a ocorrência de lesão ou ameaça a esse direito, cabe ao Poder Judiciário, após ser provocado e nada concreto apresentado na audiência conciliatória, impor as medidas necessárias para sua pronta observação.

Friso, aqui, a dupla função do Poder Público quando da manutenção deste direito à saúde: uma de natureza negativa, que orienta a Administração Pública a se abster de prejudicar os administrados, e outra de natureza positiva, a qual impõe ao Estado a implementação das políticas públicas necessárias a proporcionar efetividade ao direito social em tela.

No plano legislativo nacional, editou-se a Lei 13.979/2020, que, em seu art. 3°, dispôs sobre medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da pandemia, dentre as quais: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames etc.

Já em plano estadual, o Decreto n. 424 de 23/05/2020 declarou estado de calamidade pública no âmbito da Administração Pública Estadual, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19). Assim dispôs:

‘Art. 1º Fica decretado estado de calamidade pública no âmbito da Administração Pública Estadual, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), inclusive para os fins prescritos no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único. A situação de calamidade de que trata o
caput
vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada em caso de necessidade devidamente justificada.

Art. 2º As autoridades competentes,
sob a coordenação do Governador do Estado
, ficam autorizadas a adotar as medidas necessárias à prevenção e ao combate à situação tratada no art. 1º’.

As medidas de isolamento social e de proibição temporária de atividades aglomeratórias possuem o condão de retardar o crescimento da curva de disseminação do vírus, conforme instruções das autoridades sanitárias, órgãos e entidades representativas de técnicos da área da saúde.

Não obstante, notório é que as medidas atuais de distanciamento social estão se mostrando ineficazes para contenção da propagação da COVID-19, demandando do Poder Público a adoção de medidas mais intensas para evitar um colapso do sistema público de saúde, que, na região Metropolitana, já se evidencia, com a lotação máxima dos leitos de UTI destinados a pacientes com COVID-19.

Verifico, ainda, que a escassez de recursos não se resume à rede pública. Em face da competência de julgamento da presente vara, tenho firmado o entendimento de que o Sistema Público de Saúde enfrenta uma realocação inevitável de seus esforços e recursos ao tratamento dos infectados pelo COVID-19 em território estatal, bem como das vias particulares, que já se mostram quase em sua capacidade total de atendimento.

A situação endêmica requer do judiciário o sobrepesamento de direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS n. 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, decidiu que:

‘[...] OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. [...]’ (MS 23452, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ 12-05-2000 PP-00020 EMENT VOL-01990-01 PP-00086).

Se faz necessário constar e deixar consignado de forma clara, que o Poder Judiciário
respeita a autonomia administrativa de cada gestor
, somente interferindo quando chamado e restando claro que não há consenso entre as partes envolvidas e sequer na aplicação das normas cientificas para a efetivação de política pública.

Os municípios envolvidos pleitearam a dilação de prazo e tiveram o pedido deferido até esta data, no sentido de editarem norma e efetuar comunicação a este juízo
.

O Município de Várzea Grande apresentou às 18h09 o Decreto n. 40, de 22 de junho de 2020, onde consta, em suma, a regulação de vários serviços, porém, na sua maioria, não se enquadram no Decreto Federal n. 10.282, de 20 de março de 2020, que trata dos serviços essenciais.

Não se deitará sobre minucias da norma editada pelo município, analisando tópico por tópico, pois, tudo está disciplinado na norma federal e na estadual, não estando o mesmo seguindo a normativa principal e embasada em dados técnico-científicos.

Somente para título exemplificativo, basta a simples leitura do item destinado ao transporte público coletivo, que vem a ser reduzido em sua frota.

Consigno que
não há dúvida que deverá esse Decreto prevalecer, naquilo que não conflita com esta decisão e com o Decreto Estadual n. 522/2020
.

O Município de Cuiabá apresentou agora (19h15) o seu ato, tendo o mesmo rumo do decreto várzea-grandense.

Constata-se que os decretos editados nem de longe se enquadram nas Normas Científicas e do Decreto Estadual,
deixando claro que as atividades essenciais foram classificadas de modo aleatório
, ao talante do administrador, fato que não tem consistência e não pode vingar.

Em suma, a matéria comporta apreciação urgente com a observação dos dados do momento vivenciado pelo Estado, e em particular por cada um dos municípios mato-grossense, e mais em especial ainda, no que tange a Cuiabá e Várzea Grande, embasado nos dados científicos trazidos pelo nível de classificação de risco definido no art. 4º, do Decreto n. 522/2020.

Portanto, só resta ao Poder Judiciário decidir, e assim considerando as situações abaixo assinaladas:

a) Constante declarações públicas em imprensa do Estado de Mato Grosso pelo Secretário Estadual de Saúde do iminente colapso do Sistema Público e Privado de Saúde, pela ausência de leitos de UTI, insumos e até mesmo de profissionais de saúde;

b) O fato público e notório da ausência de medicamento e vacina para tratamento do COVID-19, e as publicações da comunidade científica nacional e internacional de que a forma mais eficaz de conter a pandemia é o isolamento social.

c) Que foram oportunizada as partes em audiência de conciliação e posterior apresentação formal de proposta para aplicação do isolamento social, sem que houve apresentado a este Juízo uma medida eficaz a evitar intervenção judicial.

d) Considerando ainda que embora os boletins da SES, demonstram haver vagas de UTI (último boletim nº 106, de 22/06/2020), o fato é que diariamente são ajuizadas nesta vara pedidos de tutela de urgência para internação em Unidade de Tratamento Intensivo, o que é conflitante com o anúncio de número de vagas do Boletim Informativo, Situação Epidemiológico SRAG e COVID-19.

Entendo, então, pela necessidade de autocontenção de prerrogativas individuais em face da calamidade pública que atualmente atinge o Estado de Mato Grosso, afetando em massa as garantias coletivas e de direito fundamental aos serviços prestacionais de saúde.

Ante ao exposto, atento aos princípios aplicáveis à espécie, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e que as medidas pleiteadas pelo Representante do Ministério Público são fundamentadas em estudo técnico-científico do Estado de Mato Grosso, estando classificada nesta data como
Nível de Risco Muito Alto
(Decreto nº 522/2020), concedo a tutela provisória de urgência e, por conseguinte, determino:

I. que os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, nesta fase inicial,
apliquem todas as medidas descritas no Art. 5º, inciso IV, do Decreto nº 522/2020
, inicialmente pelo prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar dia 25/06/2020;

II. que a circulação do transporte público coletivo seja aumentada em sua frota, somente podendo adentrar o número de passageiros sentados que o veículo comportar, não se admitindo a redução em qualquer hipótese;

III. não restrinja os horários de atividades essenciais, a exemplo de supermercado, visto que tais medidas,
s.m.j.
, importam em incontestável aglomeração de pessoas;

IV.
continua a ser aplicado o estabelecido nos Decretos do Município de Cuiabá e de Várzea Grande no âmbito de sua competência administrativa, naquilo que não conflite com esta decisão e o Decreto nº 522/2020
.

Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que incidirá sobre o patrimônio do agente público resistente.

E por último, determino ao Estado de Mato Grosso, ao Município de Cuiabá e ao Município de Várzea Grande, que apresentem a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, qual planejamento para ampliação dos leitos de UTI e o cronograma de sua execução”.

O Município de Cuiabá, em 26/6/2020, propôs a presente Reclamação, aduzindo que a decisão hostilizada afrontou a medida cautelar concedida por este Sodalício, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1007811-16.2020.8.11.0000, pugnando, assim, por sua cassação.

Transcrevo, abaixo, excerto do voto que proferi no julgamento da medida cautelar,
verbis
:

‘No aditamento realizado pelo autor desta ação de inconstitucionalidade, mostrou-se que, embora se tenha editado um novo Decreto, que tomou o n. 432,
os artigos 6º e 7º
padecem de inconstitucionalidade por garrotear a competência dos municípios na decretação da medida de quarentena,
verbis
:

‘Art. 6º Aos
municípios com transmissão local do coronavírus
, assim
reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde
, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4º;

II - quarentena para as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, diabéticos, hipertensos, com insuficiência renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença cardiovascular, com câncer, com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico e/ou gestantes e lactantes;

§ 1° Na hipótese do inciso II, fica assegurada a circulação das pessoas exclusivamente para a realização de necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais.

§ 2º A
Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação
prevista no caput
ao chefe do Poder Executivo Municipal
,
para adoção das medidas determinadas neste artigo
.

Art. 7º Aos
municípios com transmissão comunitária do coronavírus
, assim
reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde
, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4º;

II - quarentena das pessoas pertencentes ao Grupo de Risco;

III - restrição ao exercício de atividades não consideradas essenciais.

Parágrafo único
A Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação
prevista no caput
ao chefe do Poder Executivo Municipal
,
para adoção das medidas determinadas neste artigo
’.

Há mesmo fortes evidências que referidos dispositivos invadem o âmbito de atuação dos municípios na medida em que acabam por condicionar a decretação da quarentena ao reconhecimento formal, por parte do Secretário de Estado de Saúde, da confirmação de existência de transmissão local ou comunitária do coronavírus.

Ora, a decretação da quarentena pelos municípios não pode ficar subordinada a prévio reconhecimento, pela Secretaria Estadual de Saúde, da existência de transmissão local ou comunitária do coronavírus no âmbito de seu território, nem limitadas as medidas restritivas que podem adotar.

A decretação da quarentena não depende da confirmação de existência de casos no município, nem que seja alertada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Como integrante do Sistema Único de Saúde, ao Município se deve garantir autonomia para, por orientação de sua própria Secretaria de Saúde, decretar medidas restritivas com vistas a impedir a disseminação da COVID-19.

Depois, a adoção das medidas de isolamento e de quarentena, dentre outras, ficam subordinadas apenas à autorização do Ministério da Saúde, conforme prescrição contida na Lei n. 13.979/2020 (art. 3º, II).

O Supremo Tribunal Federal, em decisão da lavra de seu Presidente, Sua Excelência,
Ministro Dias Toffoli
, proferida em
1º/4/2020
, nos autos da
Suspensão de Liminar 1309/SP
, ao apreciar pretensão deduzida pelo Município de São Bernardo do Campo,
reafirmou
a competência do ente municipal, no âmbito territorial de sua competência, para edição de decretos impondo restrição à circulação de pessoas, desde que respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, consoante se extrai de excerto de sua decisão:

‘Assim, muito
embora não se discuta
, no caso,
o poder que detém o chefe do executivo municipal para editar decretos regulamentares
,
no âmbito territorial de sua competência
, no caso concreto ora em análise, para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, o que não ocorre na espécie.

A própria decisão cautelar, proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, nos autos da ADI n. 6.341, aborda a possibilidade de edição, por prefeito municipal, de decreto impondo tal ordem de restrição, mas sempre amparado em recomendação técnica da ANVISA’.

Destaque-se, finalmente, que a
Portaria do Ministério da Saúde n. 356
, de
11/3/2020
, estabelece que a
medida de quarentena
será determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivado e deverá ser editada por
Secretário de Saúde do Estado
,
do Município
,
do Distrito Federal
ou
Ministro da Saúde
ou superiores
em cada nível de gestão
[art. 4º, § 1º].

Ou seja: a Portaria Ministerial não vincula a decretação de quarentena pelo município a nenhum ato prévio do Secretário de Estado de Saúde, mas, apenas, por ato formal do Secretário de Saúde do Município, ou superiores, em cada nível de gestão.

Cumpre salientar que, embora não tenha a lei de regência dito expressamente, é da
ratio essendi
dela que todas as medidas, dentre elas a da quarentena, são voltadas à prevenção da contaminação da COVID-19.

Em assim sendo, não me parece razoável condicionar a decretação de medidas de isolamento social apenas quando houver confirmação de casos de coronavírus no Município.

À comuna deve restar autonomia não apenas para evitar a propagação do vírus entre os munícipes, mas também para impedir que ele se instale no Município.

Afinal, todas as medidas previstas na Lei n. 13.979/2020 são voltadas à prevenção, e não apenas à propagação do vírus.

De mais a mais, também esgarça a competência dos municípios a limitação que os artigos 6º e 7º, do Decreto n. 432/2020, impõe quanto às medidas restritivas que possam decretar.

Nesse ponto, a única obediência deve ser à Lei n. 13.979/2020, não cabendo aos Estados extremar a quarentena a determinados grupos de pessoas, como faz referidos dispositivos acoimados de inconstitucionais.

Por fim, nestes tempos difíceis até de confirmação por exames laboratoriais da COVID-19 – ainda bastante tímidos em todo o Brasil – não pode o Município ficar refém do reconhecimento oficial de casos pela Secretaria Estadual de Saúde.

O tempo, nas atuais circunstâncias, salva vidas.

Em assim sendo, visualizando a plausibilidade do direito substancial invocado pelo autor, e a existência de danos irreparáveis ou de difícil reparação, a concessão da liminar é medida que se impõe.

À vista do exposto
RATIFICO A LIMINAR

vindicada, para
suspender
, os
efeitos dos artigos 6º e 7º
do
Decreto Estadual n. 432, de 31/3/2020
”
.

Não há falar, na espécie, em perda do objeto, conforme sugerido pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Conquanto tenha condicionado a validade da liminar monocraticamente concedida ao retorno das atividades presenciais da Corte, o Órgão Especial deste Sodalício, por maioria, em sessão por videoconferência realizada na data de 13/8/2020, ratificou, por maioria, a cautelar deferida, razão pela qual a decisão que se busca assegurar encontra-se em plena vigência.

Pelo que se depreende dos autos, a decisão proferida por este Sodalício
suspendeu
os efeitos dos artigos 6º e 7º do
Decreto Estadual n. 432/2020
, cuja redação é a seguinte:

“Art. 6º Aos
municípios com transmissão local do coronavírus
, assim
reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde
, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4º;

II - quarentena para as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, diabéticos, hipertensos, com insuficiência renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença cardiovascular, com câncer, com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico e/ou gestantes e lactantes;

§ 1° Na hipótese do inciso II, fica assegurada a circulação das pessoas exclusivamente para a realização de necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais.

§ 2º A
Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação
prevista no
caput

ao chefe do Poder Executivo Municipal
,
para adoção das medidas determinadas neste artigo
.

Art. 7º Aos
municípios com transmissão comunitária do coronavírus
, assim
reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde
, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4º;

II - quarentena das pessoas pertencentes ao Grupo de Risco;

III - restrição ao exercício de atividades não consideradas essenciais.

Parágrafo único
A Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação
prevista no caput
ao chefe do Poder Executivo Municipal
,
para adoção das medidas determinadas neste artigo
”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo reclamante, convém salientar que, em momento algum, o juízo de origem descumpriu a decisão proferida por este Sodalício.

Vale dizer: em nenhuma passagem da decisão invectivada o magistrado faz referência ao Decreto Estadual n. 432/2020, tampouco aos artigos 6º e 7º do aludido ato normativo, objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1007811-16.2020.8.11.0000.

Conquanto haja aparente similitude dos temas, porquanto tanto a decisão objurgada, assim como o acórdão proferido por este Tribunal, tenha como pano de fundo a competência do Estado e dos Municípios para legislar acerca das medidas restritivas de propagação da COVID-19, as situações fáticas em nada se assemelham.

Digo isso porque o magistrado não cria nenhuma obrigação ao município em comunicar ao Estado a ocorrência de transmissão local do vírus em seu território para que possa, após o reconhecimento do ato formal do Secretário de Estado de Saúde, adotar as medidas necessárias para evitar a propagação.

Ademais, a decisão atacada não obriga que o município se submeta exclusivamente às normas impostas pelo Estado de Mato Grosso, ficando de mãos amarradas, sendo-lhe vedado qualquer providência concreta no sentido de coibir a propagação do vírus.

Muito pelo contrário.

O art. 5º, § 4º, do Decreto Estadual n. 522/2020, autoriza os municípios a adotar medidas mais restritivas, desde que justificadas em dados concretos locais que demonstrem a necessidade de maior rigor para o controle da disseminação do novo coronavírus.

Urge destacar ainda que, no caso concreto, os Municípios de Cuiabá e de Várzea Grande, antes da prolação da decisão hostilizada, tiveram a oportunidade de editarem seus próprios atos normativos, porém, o fizeram de maneira intempestiva e, ao que parece, sem a adoção de critérios técnicos.

Consigne-se, em reforço, que uma das determinações contidas na decisão de primeira instância consistiu na aplicação dos Decretos dos Municípios de Cuiabá e de Várzea Grande, naquilo que não conflitasse com o seu pronunciamento e com o Decreto n. 522/2020.

Consoante se infere dos autos, o magistrado de primeira instância baseou seu convencimento nos Decretos Estaduais n. 424 e 522, ambos de 2020.

O Decreto n. 424, de 23/5/2020, declarou estado de calamidade pública no âmbito da Administração Pública Estadual, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus.

Determinou, também, que as autoridades competentes,
sob a coordenação do Governador do Estado
, estavam autorizadas a adotar as medidas necessárias à prevenção e ao combate à situação tratada no art. 1º do Decreto n. 424/2020, ou seja, aos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pela COVID-19, ficando sob o encargo das autoridades competentes a edição dos atos normativos necessários à regulamentação e execução dos atos administrativos em razão do estado de calamidade pública decretado.

Apenas a título de registro, os efeitos do Decreto n. 424/2020 foram prorrogados até 30/9/2020, por força da redação contida no Decreto n. 523/2020.

Já o Decreto Estadual n. 522/2020 instituiu a classificação de risco e atualizou as diretrizes para adoção, pelos municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19.

Em outras palavras: o Estado de Mato Grosso estabeleceu vários níveis de classificação de risco
[1]
, com o objetivo de impedir o crescimento da taxa de contaminação no território e reduzir o impacto no sistema de saúde.

A classificação de risco, por sua vez, identifica a situação epidemiológica do Município aferida pela relação entre o número de casos ativos da COVID, a taxa de crescimento da contaminação e a taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública exclusiva para tratamento da referida doença.

Contrariamente ao assinalado pelo Município-Reclamante, a decisão proferida pelo juízo de origem não restabelece os efeitos dos artigos 6º e 7º do Decreto Estadual n. 432/2020, que
condiciona
a adoção de medidas não farmacológicas excepcionais – de caráter temporário, restritivas à circulação de pessoas e ao funcionamento das atividades privadas, para prevenção dos riscos de contágio pelo coronavírus –, a
ato formal da Secretaria de Estado de Saúde
.

Diferentemente do contido nos artigos 6º e 7º do Decreto Estadual n. 432/2020, que, em princípio, obstam a atuação direta e imediata dos Municípios, subordinando a decretação da quarentena a prévio reconhecimento, pela Secretaria de Estado de Saúde, da existência de transmissão local ou comunitária do Coronavírus no âmbito de seu território, o Decreto Estadual n. 522/2020 simplesmente instituiu a classificação de risco e atualizou as diretrizes para adoção, pelos Municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19.

Não há, portanto, nenhuma submissão a qualquer ato do Poder Público Estadual, conforme outrora determinado pelo Decreto Estadual n. 432/2020, em especial, seus artigos 6º e 7º.

A decisão objurgada foi clara em assegurar ao Município de Cuiabá a edição de seu ato desde que respeitado os limites impostos no Decreto Estadual n. 522/2020 por uma razão muito simples. O reclamante não apresentou seu ato normativo no prazo estabelecimento pela autoridade judiciária.

Não há descumprimento à decisão cautelar proferida pelo Tribunal de Justiça, pois o magistrado não condicionou a adoção de medidas pelo município, no âmbito de seu respectivo território, a qualquer ato formal do Secretário de Estado de Saúde.

Diferentemente da decisão monocrática proferida por Sua Excelência, Ministro Dias Toffoli
[2]
, segundo o qual o juízo de origem criou uma ordem de hierarquias entre os comandos de uma e outra normas dos entes federativos, destoando daquilo que foi decidido na ADI n. 6.341, entendo que, no caso concreto, não houve descumprimento da decisão proferida por este Sodalício, conforme asseverado pelo reclamante, pois, repita-se, não ficou condicionada a adoção de medidas restritivas pelos Municípios a reconhecimento de ato formal pelo Secretário de Estado de Saúde.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente reclamação.

É como voto.

[1]
I – Nível de Risco Baixo; II – Nível de Risco Moderado; III – Nível de Risco Alto; e, IV – Nível de Risco Muito Alto.

[2]
Rcl. 41.935 MC/MT. Proferida em 29/7/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020